Tribunal: TJMT
Processo: 1024501-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024501-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA. - CNPJ: 03.018.253/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA DUARTE - CPF: 001.669.364-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por versar sobre matéria já decidida com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a rediscussão da multa fixada na Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de impossibilidade de cumprimento da decisão, é admissível diante do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu seu caráter confiscatório e impôs limite ao valor da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada identificou reiteração de argumentos já rejeitados em julgamento anterior, com tentativa de reabrir matéria definitivamente decidida.

4. O princípio da coisa julgada impede a rediscussão do mérito sob nova roupagem argumentativa.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento contrário à rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada.

6. Não há nulidade na fundamentação da decisão monocrática, que analisou suficientemente os argumentos, ainda que em sentido desfavorável à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
A rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada é vedada pelo ordenamento jurídico.
”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.858.498/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.06.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
interposto
por rediscussão de matéria atingida pela coisa julgada.

Sustenta o agravante, em síntese, que
i)
a decisão monocrática incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos relevantes sobre a natureza da CDA como penalidade por obrigação acessória autônoma; que
ii
)
a aplicação do critério de redução da multa a um tributo inexistente torna a decisão inexequível; que
iii
)
o Estado não busca rediscutir o mérito do acórdão anterior, mas sim a exequibilidade do critério nele fixado; que
iv
)
a decisão compromete a efetividade da jurisdição e gera obrigação ilíquida, descumprindo o princípio da utilidade do processo; e que
v)
houve violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento dos fundamentos centrais.

Requer, pois, o provimento do agravo interno para seja reformada a decisão monocrática para permitir o conhecimento e julgamento do mérito do
agravo de instrumento
.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por rediscussão de matéria atingida pela coisa julgada
.

A decisão monocrática, ora agravada, reconheceu que a matéria controvertida foi definitivamente examinada por esta e. Corte no julgamento do
agravo de instrumento
n. 1008377-91.2022.8.11.0000, oportunidade em que se firmou o entendimento de que a multa de 30% incidente sobre o valor da operação possuía caráter confiscatório, determinando-se, por conseguinte, sua limitação ao montante equivalente à obrigação principal.

Com efeito, entendeu-se que
o fato de a decisão ter transitado em
julgado
,
impõe vinculação plena aos sujeitos processuais, não admitindo reanálise sob nova roupagem argumentativa.

A controvérsia gira em torno da alegada impossibilidade de cumprimento da decisão colegiada transitada em julgado que, ao reconhecer o caráter confiscatório da multa fixada na CDA, determinou sua limitação ao valor da obrigação principal.

Pois bem.

Conquanto busque revestir sua pretensão sob o manto da “exequibilidade” da decisão transitada em julgado, o que se constata é a reiteração, em sede recursal, de argumentos já rechaçados no julgamento anterior, ora reapresentados com nova formulação discursiva.

A alegada impossibilidade prática de cumprimento do comando judicial —
por ausência de base de cálculo tributável
— já foi objeto de análise na decisão monocrática, a qual expressamente consignou que eventual conversão da obrigação acessória em principal não teria o condão de afastar os limites impostos pela decisão anterior
, no agravo de instrumento n. 1008377-91.2022.8.11.0000
, dotada de definitividade e amparo no princípio constitucional da vedação ao confisco.

A tentativa de deslocar o debate para o campo da
“
exequibilidade
”
não ilide o efeito preclusivo da coisa julgada, tampouco transfigura o conteúdo da insurgência, que, a rigor, busca reabrir discussão sobre a legitimidade da multa aplicada, matéria esta já definitivamente a
preciada
.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é vedada a rediscussão de matérias após a sua estabilização pela coisa julgada (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.858.498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.6.2022, publicado no
DJe
em 29.6.2022).

Ao invocar o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, pretende o agravante exigir fundamentação exaustiva e aderente à sua tese, o que não se coaduna com os parâmetros normativos e jurisprudenciais que regem a técnica decisória. A fundamentação existe, é coerente e suficiente, ainda que desfavorável à parte que recorre.

Em verdade, a irresignação deduzida traduz inconformismo com a negativa de conhecimento do recurso originário, e não vício formal ou nulidade que autorize a reforma da decisão.

Assim, ausente qualquer elemento novo ou juridicamente relevante, revela-se inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025